Tribunal: STF
Processo: Rcl 72775
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcos José Ramos Martini contra acórdão em recurso inominado proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1006871-19.2022.8.26.0047, o qual teria aplicado erroneamente o Tema nº 1.177, vinculado ao RE nº 1.338.750/SC, para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Narra a parte reclamante que, na condição de militar estadual aposentado, promoveu a ação em referência em desfavor da São Paulo Previdência, objetivando que lhe fosse aplicado a base de cálculo da contribuição previdenciária prevista no § 18 do art. 40 da CF/88 (excedente ao maior salário do INSS), reproduzida no art. 8º, da LCE nº 1.013/07, ao invés daquela disposta no art. 24-C da Lei nº 13.954/19 (totalidade da remuneração). 



    Prossegue discorrendo que o Juízo de piso julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.954/19 “por ter a União Federal extrapolado a competência do artigo 22, XXI da CF ao instituir alíquota de tributo de outro ente estatal”, bem como o TJSP, com base na modulação dos efeitos do Tema 1177 assentada nos embargos de declaração, deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para “afastar o direito à repetição do indébito previsto na sentença de primeiro grau” (e-doc. 1, p. 16 e 17).



    Relata, ainda, que 



    “interpôs-se recurso extraordinário (fls. 504/565) com lastro na comentada dúplice e concomitante violação constitucional resultante do acréscimo do mencionado artigo 24-C ‘caput’, matéria, frise-se, não objeto do julgamento do RE escolhido como paradigma para o TEMA 1177, conforme destacado no seu capítulo ‘6’, sob a ótica da redação dada derrogando a base de cálculo dos militares inativos/pensionistas assegurada no §18 do artigo 40 da CF”.



    (...)



    Sem tal demonstração, o eminente Presidente do Colégio Recursal de Assis (SP) negou seguimento ao RE interposto com base no artigo 1030, I ‘a’ e 1038, ambos do CPC (despacho de fls.591/592 – doc 04)) ao entendimento de que o acórdão recorrido ESTARIA EM CONFORMIDADE com o entendimento do STF no TEMA 1177.”



    Informa, por fim, que foi negado provimento ao agravo interno assim como não foram acolhidos os respectivos embargos de declaração.



    Marcos José Ramos Martini sustenta a ausência de aderência estrita entre o Tema 1.177, que versa sobre “extrapolação da competência pela União Federal prevista no artigo 22, XXI da CF ao instituir ALÍQUOTA de tributo de alçada de outro ente estatal” e a controvérsia debatida na origem relativa a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios promovida pelo art. 24-C da Lei nº 13.954/19 (totalidade da remuneração) em detrimento do que disposto no § 18 do art. 40 da CF/88 (excedente ao maior salário do INSS) a resultar em violação do inciso II do art. 150 do texto maior que veda “tratamento tributário distinto aos que se encontram em situação equivalente (no caso, os aposentados e pensionistas do serviço público civil) em razão da ocupação profissional do contribuinte”.



    Destaca que



    “[o]s militares estaduais aposentados e seus pensionistas sempre contribuíram com base na regra do § 18 do artigo 40 da CF, reproduzida no artigo 8º da LCE nº 1013/07 por força do princípio da conformação da legislação estadual às normas constitucionais. Ou seja, tendo como base de cálculo o excedente ao maior salário do INSS.



    Diferentemente dos militares da ativa que sempre contribuíram sobre a totalidade dos vencimentos” (e-doc. 1, p. 22).



     Reporta-se à modulação dos efeitos firmada no julgamento dos embargos de declaração do recurso extraordinário vinculado ao Tema 1177, para asseverar que



    “a inclusão dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas na modulação dos efeitos deu azo a tratamento igual entre contribuintes em situação desigual.



    Em situação desigual, à medida que os MILITARES DA ATIVA não contam com a imunidade total ou parcial da contribuição previdenciária extraídas a partir da base de cálculo estipulada no § 18 do artigo 40 da CF para os MILITARES INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS.”. (e-doc. 1, p. 32)



    Defende, ainda, que 



    “[o] fato incontroverso de a redação do ‘caput’ do artigo 24-C ‘caput’ não ter sido objeto de exame no julgamento do TEMA 1177, constituiria peculiaridade essencial para a análise do ‘distinguishing’ suscitado diante da ‘ratio decidendi’ no TEMA 1177.” (e-doc. 1, p. 34)



    Afirma, por fim, que 



    “a consequência prática da inclusão dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas na modulação resultou em confisco tributário associado ao enriquecimento ilícito do ente previdenciário, posição em tudo contrária à moralidade administrativa. “ (e-doc. 1, p. 49)



    Requer, assim, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no Tema 1.177, no qual o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente à “[c]onstitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas”, cujo enunciado da tese possui o seguinte teor:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” (Tema 1.177 RG).



    Nos autos do recurso extraordinário, vinculado ao aludido tema, o STF acolheu os embargos de declaração 



    “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.”



    A parte ora reclamante defende que a autoridade reclamada vem aplicando erroneamente a tese firmada no Tema 1.177 da repercussão geral, sob alegação de que a matéria de fundo debatida na origem não versa sobre a alíquota adotada para fins de recolhimento de contribuição previdenciária devida a militar estadual aposentado, mas sobre a base de cálculo prevista na Lei nº 13.954, que alterou o Decreto-Lei nº 667/69, de modo que a alíquota passaria a incidir sobre a totalidade dos proventos percebido ao invés da forma do art. 40, §18, da CF/88, que dispõe a incidência sobre parcela excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.



    Ocorre que a pretensão da parte reclamante em ver aplicada ao provento por si recebido a base de cálculo referente ao excedente do teto do INSS já foi atendida, conforme se depreende da parte dispositiva da sentença obtida em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, a qual transcrevo:



    “Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação,com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, determinando à requerida que se abstenha a aplicar os artigos da Lei Federal n º 13954/19 que alteraram o Decreto -Lei nº 667/69 (art. 24 - C, caput e §§ 1º e 2º), devendo ser mantido o regramento anterior contido na Lei Complementar Estadual nº 1013/2017, bem como para CONDENAR a ré à devolução dos valores descontados a maior, respeitada a prescrição quinquenal” (grifei).”



    Registro, ainda, que a referida sentença foi reformada somente quanto à devolução dos valores descontados a maior a partir dos recolhimentos posteriores ao dia 1º/1/23 em observância à modulação de efeitos da decisão vinculante referente ao Tema 1.177 da repercussão geral. Vide a ementa do acórdão em recurso inominado:



    “Recurso inominado Policial Militar inativo/pensionista Alteração das alíquotas determinada pela Lei n.º 13.954/2019 Inconstitucionalidade da Lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1177 Necessidade de reforma parcial da sentença para adequar à modulação temporal feita pelo STF Recurso provido em parte para determinar que seja aplicada amodulação superveniente, nos termos do RE 1.338.750/SC” (e-doc 10, p. 2).



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente a esta reclamação, não verifico teratologia na aplicação do Tema 1.177 pela autoridade reclamada ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade fundada no indigitado tema da repercussão geral. 



    Por oportuno, destaco trecho de interesse do acórdão em agravo interno:



    “Com efeito, em 05.09.2022, houve a modulação de efeitos determinada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento de embargos de declaração interpostos no julgamento da fixação do Tema 1177. 



    Destarte, o ‘Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022’. 



    Bem assim, para o fim de aplicação integral da tese firmada ao caso concreto, garantindo-se a isonomia e segurança jurídica, é de rigor a aplicação da modulação da tese firmada, fato a ser observado em sede de execução, como, inclusive, já decidido nos autos. 



    Verifica-se, pois, que a tese adotada pelo v. Acórdão proferido nos autos está em consonância com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral.”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente